Tribunal: TJSP
Processo: 1007071-82.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ação reivindicatória - apensamento de ação possessória - tempo da posse exercida pelos réus - ponto controverso e crucial para deslinde da demanda - prova pericial que não teve por escopo a elucidação de tal questão - ausência de oportunidade para indicação de provas - autora, ora apelante, que manifesta intenção de produzir prova testemunhal - cerceamento de defesa configurado - sentença anulada

Ementa:
Ação reivindicatória - apensamento de ação possessória - tempo da posse exercida pelos réus - ponto controverso e crucial para deslinde da demanda - prova pericial que não teve por escopo a elucidação de tal questão - ausência de oportunidade para indicação de provas - autora, ora apelante, que manifesta intenção de produzir prova testemunhal - cerceamento de defesa configurado - sentença anulada - recurso provido para esse fim.